Tribunal: TJDFT
Processo: 0720936-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. DESCONTOS COMPULSÓRIOS EM CONTA-CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. EXECUÇÃO FORÇADA. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No contrato de depósito em conta predomina a liberdade do depositante na movimentação dos valores, sendo que a circunstância de se destinar ao recebimento de salários não configura, por si só, ilicitude dos descontos decorrentes de empréstimo bancário, se as partes assim pactuaram livremente.
2. Pondera-se, por outro lado, que a licitude dos descontos não autoriza o credor a apropriar-se do salário depositado na conta bancária do devedor, necessitando valer-se das regras processuais de execução para as hipóteses de inadimplemento do correntista.
3. Há casos em que a retenção integral da remuneração recebida pelo correntista configura ato abusivo capaz de ultrapassar sentimentos de simples dissabor. Todavia, considerando que operações de créditos com descontos automáticos em conta-corrente, em tese, são lícitas, cumpre avaliar, no caso concreto, eventual abuso em tal prática bancária.
4. O fato de se ter levado a efeito uma das cláusulas contratuais que somente se mostrou abusiva após o estado de insolvência do correntista revela que a conduta da Instituição Financeira, por si só, não representa prática suficientemente grave a configurar a presença de dano moral indenizável.
5. A multa por descumprimento de obrigação deve ser capaz de assegurar a eficácia coercitiva pretendida, de modo a inibir o intento do devedor de se manter inadimplente com sua parcela obrigacional.
6. Recurso parcialmente provido.